Tribunal: TJBA
Processo: 8033729-26.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8033729-26.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: MACIO RAFIC BISPO OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
LEANDRO CERQUEIRA ROCHEDO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE ITACARÉ, VARA CRIMINAL

Advogado(s)
:

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI 11.343/2006). PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE DELITO - APREENSÃO DE
191,7G (CENTO E NOVENTA E UM GRAMAS E SETE DECIGRAMAS) DE MACONHA; 186,2G (CENTO E OITENTA E SEIS GRAMAS E DOIS DECIGRAMAS) DE HAXIXE, 52,4G (CINQUENTA E DOIS GRAMAS E QUATRO DECIGRAMAS) DE COCAÍNA; E 7,5G (SETE GRAMAS E CINCO DECIGRAMAS) DE ECSTASY, ALÉM DE UMA BALANÇA DE PRECISÃO.
NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E TORTURA – IRREGULARIDADES NÃO EVIDENCIADAS DE PLANO. NULIDADE DO DECRETO PREVENTIVO – ATUAÇÃO DE OFÍCIO – INOCORRÊNCIA - MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO MÍNISTÉRIO PÚBLICO PELA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTLARES MAIS BRANDAS - NÃO VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO. PRECEDENTES DO STF E STJ. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – NÃO ACOLHIMENTO. CUSTÓDIA CAUTELAR FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E NA POSSIBILIDADE REITERAÇÃO DELITIVA - PERICULOSIDADE SOCIAL DEMONSTRADA - MOTIVAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

1.
Colhe-se dos autos que no dia 11.05.2024, Policiais Militares estavam em ronda pelo bairro Concha, local conhecido pela intensa comercialização de drogas ilícitas no Município de Itacaré, de domínio da facção criminosa RAIO ou TUDO 2, quando ao passar nas proximidades da Maré, no Estaleiro, avistaram
MARCIO RAFIC BISPO OLIVEIRA
, o qual, ao perceber a presença da guarnição empreendeu fuga, mas acabou sendo alcançado.

Na abordagem pessoal, os policiais encontraram com o Paciente 191,7g (cento e noventa e um gramas e sete decigramas) de maconha; 186,2g (cento e oitenta e seis gramas e dois decigramas) de haxixe, 52,4g (cinquenta e dois gramas e quatro decigramas) de cocaína; e 7,5g (sete gramas e cinco decigramas) de ecstasy e 1 (uma) balança de precisão.

2.

Nulidade da prisão em flagrante decorrente de violação de domicílio e prática de tortura.
Não acolhimento. Existência de controvérsias entre as versões do Paciente e dos Policiais que atuaram na diligência, tanto em relação a invasão domiciliar quanto à prática de tortura. Inexistência de prova inconteste a amparar as alegações do Impetrante. Ressalte-se que o aprofundado exame dessas questões depende de dilação probatória, não admitida na via estreita do
habeas corpus
. Além do mais, com a conversão do flagrante em prisão preventiva resta superada a discussão acerca da nulidade do flagrante, tendo em vista a superveniência de novo título a embasar a custodia cautelar.

3. Nulidade do decreto preventivo
.
Alegação de que o Juiz
a quo
atuou de ofício.
Inocorrência. No caso, a decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente foi precedida de requerimento do Ministério Público; e a que manteve a custódia, de igual modo, foi antecedida de manifestação do órgão ministerial, pela substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares mais brandas. Portanto, ao contrário do entendimento sustentado pela Defesa, havendo manifestação prévia do Ministério Público pela substituição da prisão preventiva por outras medidas mais brandas, está o Magistrado, no exercício do seu livre convencimento motivado, autorizado a decretar a prisão preventiva, sem que isto configure atuação de ofício. Precedentes do STF e STJ.

4. Revogação da prisão preventiva – ausência dos requisitos do art. 312, do CPP.
Impossibilidade. A segregação cautelar está escorada na gravidade concreta da conduta, consistente na apreensão de elevada quantidade e variedade de drogas, além de balança de precisão, bem como na existência de outro procedimento criminal em desfavor do Paciente, circunstâncias que evidenciam a sua periculosidade, e, por conseguinte, demonstram a indispensabilidade da imposição da medida extrema, para garantia da ordem pública.

5. Prisão domiciliar. Paciente portador de E
pilepsia associado a Distúrbio do Sono e Episódio Depressivo Leve
. Alegação de que o tratamento recomendado é a terapia canabinoide, não administrada no estabelecimento prisional
. Não acolhimento. De acordo com o art. 318, II, do CPP, o Juiz poderá substituir a prisão preventiva por domiciliar quando o agente for extremamente debilitado por doença grave. No caso em tela, restou demonstrado que o Paciente é portador de epilepsia associado a distúrbio do sono e episódio depressivo leve e que o médico especialista prescreveu terapia canabinoide para tratamento. Entretanto, inexiste nos autos relatório médico atestando que o tratamento prescrito seja o único eficaz para o Paciente; ou mesmo informação do estabelecimento prisional indicando a impossibilidade de permanência do Acusado no cárcere, em razão da gravidade de sua saúde. Ademais, vale destacar que, em sede de audiência de custódia, o Paciente declarou que foi informado pelo médico do Conjunto Penal de que faria novo exame, para poder iniciar tratamento com outra medicação, haja vista a impossibilidade de fazer uso do óleo de cannabis dentro do estabelecimento prisional. Depreende-se, portanto, que as providências acerca da saúde do Paciente estão sendo tomadas pelas autoridades do estabelecimento onde se encontra custodiado, de modo que não se evidencia razões que justifiquem o deferimento do pleito de substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar.

6.

Condições pessoais favoráveis

do Acusado-
ainda que demonstradas, não garantem a liberdade quando presentes os requisitos da custódia cautelar, como ocorre no caso. Pelo mesmo motivo, não é recomendável a substituição da prisão por medidas cautelares mais brandas.

HABEAS CORPUS CONHECIDO E ORDEM DENEGADA

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8033729-26.2024.8.05.0000, da Comarca de Salvador, em que figuram como
Impetrante o Advogado Leandro Cerqueira Rochedo, como Impetrado o Juiz de Direito da Vara Crime da Comarca de Itacaré e como Paciente Marcio Rafic Bispo.

ACORDAM
os senhores Desembargadores, componentes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
, em conhecer do Habeas Corpus e
DENEGAR A ORDEM
,
nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Sala das Sessões, de de 2024.

Presidente

Desa. ARACY LIMA BORGES

Relatora

PROCURADOR (A)